Tribunal: STF
Processo: ARE 1502002
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Referente à Petição/STF nº: 24.771/2025 (Doc. 301, ID:8e18333b).



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao recurso.



    Rejeitei os embargos de declaração opostos, em razão de o Ministério Público Federal, após ser instado, não ter oferecido o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 



    O pedido do embargante consistia em que fosse concedido o ANPP e que "esperava-se que a questão fosse analisada de acordo com a recente decisão nos autos do Habeas Corpus nº 185.913". O Agravante, por intermédio da mencionada petição assevera que:



    “[...]



    A douta Relatoria, na pessoa do ilustre Ministro Flávio Dino, em relação ao instituto do ANPP (acordo de não persecução penal), se aparelhou ao Parecer da Procuradoria Geral da República, para negar tal pleito, ao fundamento de que o Embargante registrava antecedente, inclusive, com uma condenação penal transitada em julgado (veja, pagina 03 da decisão mencionada). 



    E, neste ponto, convém registrar que o douto Juízo de cognição, ao tangenciar sobre a dosimetria (veja Sentença no ID 15368258828, páginas 01/06-STF), frisou um aspecto importante neste ponto, valendo lembrar:



    (...) 



    Com efeito, as circunstâncias judiciais inseridas no caput do art. 59 do Código Penal brasileiro não podem ser valoradas desfavoravelmente ao acusado WESLEY DE MOURA, nos termos da súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalto que o apontamento à fl. 08 do ID 111227962, que atesta a existência de condenação criminal transitada em julgado pela prática de crime de uso de documento ideologicamente falso no art. 304 c.c. 299, ambos do Código Penal refere-se a fato perpetrado posteriormente à data do fato objeto da presente ação penal.



    (...) 



    Dessa forma, verifica-se que, na análise das circunstâncias judiciais o Julgador primevo não imputou sentença condenatória ou registro de antecedentes como óbice à uma penalização capaz de afastar o oferecimento do ANPP e, data venia, não poderia nas fazes recursais que se seguiram no TRF-3ª Região e STJ, ser marginalizada de conhecimento ou deferência. 



    Subindo o feito à Suprema Corte, esperava-se que a questão fosse analisada de acordo com a recente decisão nos autos do Habeas Corpus nº 185.913, o que, infelizmente, não ocorreu, à justificativa de registro de antecedentes criminais a impedir o ANPP. 



    Com o devido respeito a que se deve ao ilustre Relator, tal fundamento é uma contradição ao decidido pela Suprema Corte, tendo em vista o caráter de que se reveste o ANPP na seara do Direito Penal pátrio, em que não comporta a sua negação por fato posterior ao crime em que foi julgado e condenado. 



    Por esse motivo esperava-se o conhecimento e provimento dos presentes Embargos para o fito de se conceder o ANPP. 



    Submetido os Embargos de Declaração ao juízo do ilustre Relator, foi rejeitado ao alegado da inocorrência de contradição, já que “(...) a vedação ao oferecimento do acordo de não persecução penal se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. (...) constata-se busca indevidamente o rejulgamento do feito, (...) rejeito os embargos de declaração.”. 



    Conforme já assinalado em linhas anteriores, e com o devido respeito a que se deve ao ilustre Relator, tal fundamento é uma contradição ao decidido pela Suprema Corte, tendo em vista o caráter de que se reveste o ANPP na seara do Direito Penal pátrio, em que não comporta a sua negação por fato posterior ao crime em que foi julgado e condenado, por dois motivos. 



    O primeiro, porque o Agravante não é reincidente, e, depois, porque o registro de pendências de processos criminais em andamento não podem ser motivo para agravamento de pena e, como tal, menos ainda, para a aferição de proposta de acordo de não persecução penal. 



    Diante disso, e com todo o respeito creditado a Sua Excelência, o Ministro Relator, entende o Agravante que a rejeição dos embargos de declaração causou, injustificadamente, prejuízo à sua defesa, devendo essa egrégia Turma conhecer e prover o presente agravo regimental.



    Por esse motivo esperava-se o conhecimento e provimento dos presentes Embargos para o fito de se conceder o ANPP.”



    Em resposta ao agravo regimental, o Ministério Público Federal, pela Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se nos seguintes termos:



    “(...)



    3. No presente agravo interno, a defesa reitera o pedido de oferecimento do acordo de não persecução penal, uma vez que ele é tecnicamente primário, de modo que “o registro de pendências de processos criminais em andamento não podem ser motivo para agravamento de pena e, como tal, menos ainda, para a aferição de proposta de acordo de não persecução penal” (fls. 1.212/1.216). 



    4. A decisão impugnada não merece reparo, mostrando-se devidamente fundamentada quanto necessidade de preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, 



    5. Extrai-se dos autos que, em 8 de julho de 2022, a Procuradoria da República de São Paulo deixou de oferecer proposta de acordo de não persecução penal diante da “conduta criminal reiterada por parte de WESLEY”, a demonstrar “a ausência de atendimento aos requisitos legais previstos no artigo 28-A do Código de Processo Penal” (fls. 606/608). 



    6. O argumento foi acolhido pelo Juízo da 8ª Vara Criminal Federal da 1ª Subseção da Seção Judiciária de São Paulo, diante da ausência do requisito previsto no artigo 28-A, § 2º, inciso II, do CPP:



    “Constato que estão presentes os pressupostos processuais e condições da ação, não havendo vícios processuais, formais ou materiais, que obstem o julgamento. Desse modo, afasto a alegação defensiva no sentido de haver direito subjetivo do réu ao oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal pelo órgão ministerial na forma do artigo 28- A do Código de Processo Penal, uma vez que o réu possui diversos apontamentos em suas folhas de antecedentes criminais de modo a configurar impedimento à aplicação do referido instituto, nos termos do artigo 28-A, §2, inciso II do CPP, (…)” (destaques do MPF).



    7. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República reiterou a impossibilidade de celebração do acordo de não persecução penal (ANPP), instituído pela Lei nº 13.964/19, à hipótese dos autos, tendo em vista que o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção ao crime, na espécie, haja vista que “as certidões de antecedentes demonstram conduta criminal reiterada por parte de WESLEY” (fls. 608, destaques do MPF). 



    8. Ressaltou a insuficiência do benefício despenalizador para prevenir e reparar o crime, tendo em vista o recorrente foi encontrado para responder a esta acusação, em virtude da notícia de sua prisão em Brasília, após “golpe” em jogador de futebol1 , além da verificação de diversos processos em nome do acusado, em especial em Minas Gerais e Brasília (fls. 456/458). 



    9. Apontou também a existência de uma condenação transitada em julgado pela prática do crime de uso de documento ideologicamente falso, por “fato perpetrado posteriomente à data dos fatos objeto da presente ação penal” (fl. 620). Muito embora tal apontamento não possa ser utilizado para fins de reincidência, ele deve ser considerado para aferição de habitualidade delitiva (“conduta criminal habitual, reiterada ou profissional”). 



    10. Concluiu, por fim, pela manutenção da condenação do recorrente, com o cumprimento da pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por restritivas de direitos, para que efetivamente se atinja os fins penais de reprovação e prevenção, concretizando o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. 11. Nesse contexto, diante das manifestações anteriores do Ministério Público, não há ilegalidade a ser reconhecida, eis que não há direito subjetivo do recorrente ao benefício, na linha do que decidido pelo Plenário no julgamento do HC 185.913/DF, “sendo certo que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante (...), de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP.” (ARE 1477860 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/2/2025)



    (...)”. 



    Nesse contexto, tal como consignado na decisão agravada, nada há que prover o presente recurso, pois o Ministério Público Federal, após instado, deixou de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) porque não considerou necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, na forma do art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente”



    Ressalto que esta Suprema Corte já decidiu que “As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo.” (Pet 11.581 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.10.2024). Confira-se a ementa do julgado (destaquei):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. LEGALIDADE NO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP PELA PGR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 



    2. Crimes imputados aos acusados cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).  3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    No mesmo sentido, destaco ainda que, consoante o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, “o Ministério Público ‘poderá entender que, na hipótese específica, desde que de forma fundamentada, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da prática delitiva’ (ARE 1.519.508, Rel. Min. Gilmar Mendes)” (ARE 1516096 AgR-AgR, Rel. Min. Presidente). No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 1.519.508 ED/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 76.743/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.537.114/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 251.811/RN, Rel. Min. Cristiano Zanin.



    Assim, considerando que o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do réu, que os fundamentos apontados pelo Ministério Público Federal para não oferecer o acordo não ostentam qualquer ilegalidade, não cabe, no caso, interferência do Poder Judiciário. 



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021), razão pela qual resta exaurida a jurisdição desta Corte.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, não conheço do presente agravo, e, nada mais havendo a prover no presente feito,  determino a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente